Tribunal: TJBA
Processo: 8009501-50.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8009501-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: RODRIGO DE SOUSA SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODOLFO ROGERIO DE JESUS SARMENTO, LEONARDO BRITO ANDRADE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GANDU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Disputa entre facções criminosas. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor d
o paciente
, denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, praticado, em tese, no contexto de disputa entre facções criminosas rivais. Sustenta-se, na impetração, a ausência de fundamentação concreta e atual para a prisão preventiva, razão pela qual se pleiteia a revogação da medida cautelar. A autoridade coatora é o Juízo da Vara competente da Comarca de Gandu/BA, que decretou a custódia cautelar com base na necessidade de garantia da ordem pública.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se:

I)
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada, nos termos dos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal;

II)
a suposta divulgação da imagem do paciente compromete a legalidade da medida constritiva imposta.

III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva encontra-se amparada em elementos concretos, notadamente na gravidade da conduta imputada, consistente em homicídio qualificado relacionado a conflito entre organizações criminosas rivais, o que revela risco real de reiteração delitiva e necessidade de resguardo da ordem pública.
4. A motivação do crime, vinculada a rivalidade entre facções no contexto do tráfico de drogas, justifica a medida extrema, tendo em vista a necessidade de interromper a atuação de agentes ligados a grupos armados organizados.
5. A decisão que decretou a prisão foi proferida com base em dados objetivos e contemporâneos, atendendo aos requisitos legais exigidos para a decretação da cautelar, conforme previsto nos arts. 312, § 2º, e 315, § 2º, do CPP.
6. Quanto à alegação de divulgação indevida da imagem do paciente, não há elementos nos autos que comprovem violação de direitos fundamentais apta a ensejar o relaxamento da prisão.

IV. Dispositivo e tese
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. A decretação da prisão preventiva é válida quando amparada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva, especialmente em casos de crimes praticados por integrantes de facções criminosas.
2. A exposição da imagem do investigado, desacompanhada de demonstração de ilegalidade ou prejuízo concreto, não configura nulidade da medida cautelar."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, § 2º, e 315, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

(
STJ - AgRg no RHC n. 140.995/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 25/4/2022
.
.

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n°

8009501-50.2025.8.05.0000
,
impetrado pel
os

B
éis
.
ROGÉRIO SARMENTO
e
LEONARDO ANDRADE
,
em favor de

RODRIGO DE SOUSA SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator